Tribunal: STF
Processo: AP 1055
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa de CLERISTON PEREIRA DA CUNHA, na qual requer:



    i) a expedição de ofício à Direção do Centro de Detenção Provisória II e à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, “requisitando-se informações detalhadas sobre o fato, sendo disponibilizado as imagens das câmeras de segurança do pátio, no momento fatídico, no qual ocorreu entre 9:30 e 10:58 do dia 20/11/2023, sendo este último horário, a confirmação oficial do falecimento”; e



    ii) a restituição do aparelho celular da marca Xiaomi, Poco X3 M2007J20CI, Número de série: não disponível, IMEI1: 861690054558693, IMEI 2: 861690054558701, apreendido em posse de CLERISTON PEREIRA DA CUNHA.



    Intimada a se manifestar sobre os pedidos, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pleito de restituição de bem e requereu nova vista dos autos após a juntada da certidão de óbito, para manifestação a propósito da extinção da punibilidade.



    É o relatório. DECIDO.



    No que concerne ao primeiro requerimento, ainda na data do falecimento do réu, determinei a expedição de ofício “à Direção do Centro de Detenção Provisória II, requisitando-se informações detalhadas sobre o fato, inclusive com cópia do prontuário médico e relatório médico dos atendimentos recebidos pelo interno durante a custódia” (eDoc. 130, ID: 31d16412), tendo sido expedido o Ofício eletrônico nº 18.157/2023, dirigido ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontrava custodiado o réu.



    Em relação ao pleito de destinação do aparelho celular apreendido, a Procuradoria-Geral da República pronunciou-se da seguinte forma (e.Doc 142, petição STF nº 134.435/2023):



    “Em relação ao pedido de restituição dos bens, o Ministério Público concorda com a restituição integral dos bens pertencentes ao réu falecido, incluindo o aparelho celular da marca Xiaomi, Poco X3 M2007J20CI, IMEI1: 861690054558693, IMEI 2: 861690054558701.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de restituição do aparelho de telefone celular da marca Xiaomi, Poco X3 M2007J20CI, IMEI1: 861690054558693, IMEI 2: 861690054558701, à defesa de CLÉRISTON PEREIRA DA CUNHA, por não interessar mais ao processo.



    Após a juntada da certidão de óbito do réu, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre a extinção da punibilidade do réu.



    Cumpra-se.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente